Tribunal: TJDFT
Processo: 0741087-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741087-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: ANDERSON AGUILERA MACHADO - ME, ANDERSON AGUILERA MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 35764886, dos autos na origem), que nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0005137-03.2014.8.07.0001) movida em face de ANDERSON AGUILERA MACHADO – ME E OUTROS, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens on line formulado pelo exequente, com os seguintes fundamentos: (...) Mantenho a decisão de ID 138998480, pelos seus próprios fundamentos, haja vista que a parte exequente não apresentou qualquer fundamento novo, na petição de ID 139926231, para infirmar os fundamentos jurídicos lá lançados. Lado outro, considerando que transcorreu o prazo da suspensão determinada no ID102988333, à Secretaria para que certifique o decurso e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3o, CPC). Por oportuno, a decisão referenciada pelo d. Juízo assim consignou: “1. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi infrutífera (ID52671063), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Lado outro, considerando que transcorreu o prazo da suspensão determinada no ID102988333, à Secretaria para que certifique o decurso e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, §3o, CPC) Em suas razões (id. 41886940), esclarece o agravante que a finalidade do Sisbajud consiste, exatamente, em facilitar a localização de valores e ativos financeiros dos executados, visando à satisfação do crédito da parte exequente de forma recorrente, garantindo maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Nesse sentido, em linhas gerais, pontua, como maior interessado na efetividade da prestação jurisdicional buscada, ter buscado no curso dos autos diligenciar no sentido de esgotar todas as vias que lhe compete, porém, sem êxito. Defende que embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens dos Agravados e, até que exista tal possibilidade, o Agravante tem o direito de requerer, por meio do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o recebimento de seu crédito consoante disposto nos artigos 2o, 378 e 438, inciso II, do CPC, além dos artigos 139, inciso IV, 772, inciso III, 773 e 789, também do CPC. Acrescenta não vislumbrar, nesse cenário, o condão de lhe ser imputada providências destinadas à apuração da atual situação patrimonial da parte Agravada como condição do deferimento do pedido de consulta a tais sistemas conveniados Tece arrazoado sobre o tem e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer que concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja deferindo a consulta ao sistema SISBAJUD (teimosinha) para localizar bens da parte agravada passíveis de penhora. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (id. 41886941 - Pág. 1 e id. 41886942 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de reiteração de pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada/agravada via Sisbajud, inclusive na modalidade “temosinha”. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Na espécie, em um juízo perfunctório de cognição, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao sistema foi realizada em 22/11/2019 (Id. 41886944 - Pág. 45, pdf. 205), portanto, há 3 anos, aproximadamente, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via Sisbajud, pela funcionalidade denominada “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora